Tribunal: CARF
Processo: 11080.738109/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738109/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
WERNER'S PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738109/2019-13
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
014.531, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP’s de nos.
11096.01294.1711151.7.02-9021 e 32108.43478.171014.1.3.02-6415, compensar os débitos
informados com suposto crédito de IRPJ ano calendário 2009 no valor de R$ 53.265,01 no
processo administrativo no. 10880.905172/2016-32.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 63.972,75, resultando na aplicação da multa de
50% (R$ 31.986,38) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DERAT de São Paulo- SP lavrou no dia 08 de Outubro de 2019 a Notificação
No. NLMIC 3414/2019 em face da Werner’s Participações Ltda, cujo teor segue abaixo (e-fls.
2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 63.972,75
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 31.986,38
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

Noticiou a Contribuinte que foi lavrada notificação de lançamento com
fundamento no art. 74, § 17 da Lei no. 9.430/96 para a exigência de multa isolada no valor de R$
31.986,38, em decorrência da não homologação das declarações de compensação (DCOMP) nos.
11096.01294.1711151.7.02-9021 e 32108.43478.171014.1.3.02-6415 transmitidas pela mesma.
Asseverou que a multa lançada, ora impugnada é ilegal e que se referem as
compensações em discussão na esfera administrativa.
Pleiteou que seja cancelada a Notificação do lançamento em exame; ou quando
menos, seja determinada a suspensão do presente processo administrativo até o julgamento
definitivo do processo que se discute a legitimidade da compensação declarada; caso assim não
se entenda, que seja cancelada a multa sobre os créditos em discussão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-014.531/DRJ07

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 106/119).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 128/174):
“WERNER’S PARTICIPAÇÕES LTDA., já qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, inconformada com o respeitável acórdão de fls. 106/119,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07-
DRJ07, vem, respeitosa e tempestivamente, com fundamento no art. 33 do Decreto no.
70.235/72, interpor o presente recurso voluntário, cujas razões seguem anexas,
requerendo, desde já, que sejam encaminhadas ao egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Ilustres Conselheiros,
I- OS FATOS
1. Trata-se de lançamento de ofício lavrado nos termos previstos no art. 74, § 17, da Lei
no. 9.430/96 para a exigência de multa isolada em decorrência de declaração de
compensação não homologada, controlada no processo de crédito no.
10880.905172/2016-32, nos termos indicados abaixo (fls. 2):
(...)
2. Devidamente intimada sobre os termos do lançamento de multa, a Recorrente
apresentou impugnação em que demonstrou que a exigência em tela é ilegal, além de se
referir a compensações ainda em discussão na esfera administrativa (fls. 11/36).
3. Ao analisar os argumentos apresentados pela Recorrente, 3a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07- DRJ07, porém, proferiu acórdão ora
recorrido, que julgou improcedente a impugnação, mantendo a íntegra do lançamento de
multa (fls. 106/119).
4. Todavia, o r. acórdão da DRJ/RJ merece reforma para o fim de se reconhecer a
insubsistência do lançamento de multa e, consequentemente, a necessidade de seu
cancelamento integral. É o que se passa a demonstrar.
II- O DIREITO
II. a) – Ilegalidade da Aplicação de Dispositivo Legal Editado Posteriormente à
Ocorrência da Suposta Infração (Art. 106, II, do CTN).
5. Antes de tudo, é necessário reconhecer a ilegalidade da multa isolada aplicada com
fundamento o art. 74, § 17, da Lei 9.430/96, por se tratar de norma editada em momento
posterior à data da transmissão da DCOMP ocorrida ainda 2014, razão pela qual o r.
acórdão da DRJ07 deve ser reforma neste aspecto.
(...)
Conforme mencionado anteriormente, a notificação de lançamento em epígrafe tem por
objeto a constituição de multa isolada em face da não homologação da compensação
pretendida pela Recorrente, por meio dos PER/DCOMP no.s 11096.01294.1711151.7.02-
9021 e 32108.43478.171014.1.3.02-6415.
Nesse sentido, no momento da transmissão dos referidos pedidos de compensação, o
artigo 74, § 17 da Lei no. 9.430/96, com redação da Lei no. 12.249/2010, assim ditava:
(...)
Por outro lado, com a edição da MP no. 656 em 07/10/2014, convertida na Lei no. 13.097,
de 19/01/2015, porém, o § 15 mencionado no dispositivo foi revogado e a redação do §
17 foi alterada para a seguinte:
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Nesse contexto, a eficácia ex tunc da MP no. 656/14 e da MP no. 668/15 (convertida na
Lei no. 13.137/15), na parte em que revogaram penalidades prevista em lei anterior (sobre
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido), foi reconhecida inclusive pela Receita
Federal, por meio do ADI no. 8, de 24/08/2016:
(...)
Vale dizer: só é cabível a imputação de pena se ela for existente (e evidentemente de
acordo com cânones constitucionais) à época da realização do encontro de contas, sob a
condição de que não haja sua revogação enquanto o ato não for definitivamente julgado, o
que se deu no caso, conforme prevê o art. 106, II, “a” do CTN.
Assim sendo, é inviável a retroação dos efeitos da multa instituída em 2016 para tornar
legítima e apenar conduta praticada anteriormente (2014), ocasião em que outra regra
vigorava.
Entender de maneira diversa, conforme consignado pelo v. acórdão recorrido, significa
conferir autorização à Administração Tributária para editar nova sanção com o objetivo
de atingir fatos pretéritos porque a penalidade vigente à época do fato é inconstitucional,
como firmemente tem declarado o Poder Judiciário e reconheceu a Administração ao
justificar a edição de nova regra (§ 11 da Exposição de Motivos).
Conclusão nesse sentido implica não só violação às disposições do CTN já citadas, como
também faz letra morta dos princípios da legalidade (arts. 5o, II, 37, caput, 84, IV e 150,
II, todos da CF/88) e irretroatividade (art. 150, III, da CF/88), além de usurpação do
poder jurisdicional exclusivo do Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88).
Diante de todo exposto, resta demonstrado a necessidade de reforma do v. acórdão
proferido pela DRJ07 neste peculiar aspecto para aplicação da retroatividade benéfica ao
caso, nos termos acima delatados, e consequente cancelamento do auto de multa.
II.b)- Ilegitimidade da Exigência da Multa em face de Declaração de Compensação
Pendente de Análise.
Noutro turno, a mula isolada ora em discussão mostra-se indevida, também por incidir
sobre valores ainda não constituídos em definitivo, haja vista existir discussão
administrativa em curso acerca da validade do crédito indicado pela Recorrente nos
PER/DCOMP no.s 11096.01294.1711151.7.02-9021 e 32108.43478.171014.1.3.02-6415,
o que impõe a reforma do v. acórdão recorrido sob este prisma.
Lembre-se que a penalidade ora debatida está fundamentada no art. 74, § 17, da Lei no.
9.430/96, que determina a aplicação de multa isolada de 50% sobre os valores objetos de
declaração de compensação não homologada. Veja o que diz a norma em destaque:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima colacionado, fica claro que a aplicação da multa
isolada pressupõe a não homologação de declaração de compensação de forma definitiva
e não por meio de despacho decisório transitório, emitido eletronicamente e sem
verificação do direito creditório.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Em outras palavras, a prolação de despacho decisório de não homologação, por si só não
poderá validar a exigência indiscriminada da multa isolada, salvo se, e somente se,
definitivo.
Deveras, é necessário que as informações sobre a sugerida inexistência do direito
creditório sejam definitivas e incontestáveis na esfera administrativa, isto é, desde que
inexista recurso pendente de julgamento.
(...)
Nada obstante a simplicidade da motivação e o fato de os fiscais terem ciência de
andamento de processos administrativos em geral, é certo dizer que a declaração não
homologada foi objeto de manifestação de inconformidade que pende de julgamento
definitivo, que demonstra, com base em vasta documentação, a validade e a regularidade
do direito creditório da Recorrente (fls. 34/96).
Como a manifestação de inconformidade segue pendente de análise pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal até a presente data (doc. 1), o pressuposto da não
homologação, que deve ser definitivo, não foi configurado para ensejar a imposição da
multa em apreço.
Diante do disposto no art. 74, § 17, da Lei no. 9.430/96 e a pendência de julgamento da
manifestação de inconformidade (doc. 1), a condição para exigência da multa não
ocorreu, de sorte que o v. acórdão recorrido deve ser reformado neste aspecto e
lançamento de ofício, cancelado.
II. c) – A Suspensão da Exigibilidade e a Ausência de Constituição Definitiva do Valor
Compensado
7. A multa também não pode ser imposta neste momento porque o valor não homologado
(i) está com suspensão da exigibilidade e (ii) ainda não está definitivamente constituído,
de sorte que a hipótese da pena prevista na norma ainda não ocorreu.
II.c. 1) – A Suspensão da Exigibilidade
8. A multa ora exigida é impassível de ser imposto, neste momento, pois, como
demonstrado acima, o valor compensado não homologado se encontra com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 74, § 11o, da Lei no 9.430/96:
(...)
Isso significa dizer que ainda não nasceu o direito à aplicação da pena, dado que a não
homologação da compensação é precária, indefinida e, por conseguinte, não pode gerar a
imposição de pena.
Note-se, aliás, que a própria Lei no. 9.430/96 só permite lançamento de ofício, em casos
de suspensão da exigibilidade, como se vê na situação em testilha, de tributo para
prevenir a decadência e sem a imposição de multa:
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Depreende-se daí, portanto, que a fiscalização ainda não estava autorizada a impor a
multa, uma vez que a incidência só se dá com o desfecho final do processo de
compensação e, ainda, assim, se mantida a malfada não homologação.
II. c 2) – Constituição Definitiva do “ ́débito de compensação não homologada”
9. Não é só. A ausência de incidência da multa também decorre da falta de constituição
definitiva do crédito tributário- débito de homologação não compensada nos termos da
Lei no. 9.430/96, em virtude da pendência de análise da manifestação de inconformidade
acima noticiada.
Visando suprir uma suposta lacuna na legislação, a Lei no. 9.430/96 transformou a própria
declaração de compensação numa forma de lançamento por homologação, a fim de poder
exigir o valor, ao final do processo, sem precisar realizar o lançamento de ofício:
(...)
Assim, pela ausência de não homologação definitiva, nos termos do CTN e da Lei no.
9.430/96, não ocorreu, ainda, a hipótese de incidência para aplicação da multa isolada em
comento, que deve ser cancelada, com a consequente reforma integral do v. acórdão
recorrido.
II. d) – A Ausência de Dolo- Descabimento da Multa
10. Em que pese não ter havido a hipótese para imposição da multa no contexto social, é
certo que o auto de infração é nulo, eis que a fiscalização deixou de comprovar a atitude
dolosa da Recorrente na emissão da declaração de compensação.
Como dito, o auto de infração foi feito de forma objetiva, baseado apenas no despacho
decisório eletrônico e transitório do processo de compensação e, por conseguinte, sem
qualquer motivação de dolo no procedimento de encontro de contas da Recorrente.
Observa-se, assim que, pela ausência de prova de dolo, precariedade do despacho
decisório, único fundamento da multa em tela, é imperativo a reforma do v. acórdão
recorrido e o consequente cancelamento do auto de infração.
II. e) – Dupla Pena- Multa Confiscatória
11. Nada obstante os pontos acima alegados, o v. acórdão recorrido também deverá ser
reformado, pois a aplicação da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no. 9.430/96
representa, claramente, dupla apenação imposta ao contribuinte sobre um mesmo fato.
(...)
Veja, por essencial, que os valores considerados como base de cálculo para a aplicação da
penalidade de 20%, ainda em discussão, e agora, para o cômputo da multa de 50%, são
idênticos: R$ 63.972,75.
A considerar esse fato, a Recorrente, que não incorreu em nenhuma situação de dolo,
vício de vontade, nem de omissão de informações, está sendo apenada ao pagamento de
multas, num total de 70% do valor não homologado.
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Ofuscante, assim, a dupla apenação sobre o mesmo fato e a natureza confiscatória da
multa impugnada, eis que além de excessiva, está sendo aplicada em concomitância
àquela imposta no processo no. 10880.905172/2016-32, o que impõe a reforma do v.
acórdão recorrido e o cancelamento do auto de multa, também sob este prisma.
II.f) – A Validade do Direito Creditório- Processo no. 10880.905172/2016-32
12. Neste estágio, fica claro que o auto de infração foi precoce e é nulo, vez que ainda
inexistente a sua hipótese de incidência, mas, de qualquer forma, é preciso dizer que o
direito creditório da Recorrente é válido, o que impede a imposição de multa.
(...)
A Recorrente pede vênia para não repetir aqui todos os argumentos e, por economia
processual, ratifica na integra sua manifestação de inconformidade (fls. 74/96), que detém
o condão de reverter a não homologação da compensação e, por conseguinte, afastar esta
malfadada e precoce multa ora impugnada.
II. g) – Reunião dos Processos- Continência- Situação de Causa e Efeito: Compensação e
Auto de Infração de Multa
13. Caso as alegações de cancelamento acima postas não sejam acolhidas, o que se
admite apenas para debater, deverá ser determinada, de forma alternativa, a reunião destes
autos ao processo no. 10880.905172/2016-32, ou, ainda, o sobrestamento da demanda até
a prolação de decisão administrativa definitiva sobre o direito creditório da Recorrente, de
modo a evitar decisões conflitantes.
(...)
Nesse sentido para evitar a prolação de decisões distintas sobre o mesmo fato e a mesma
questão jurídica, este processo deverá ser (i) reunido ao processo em que se discute o
crédito não homologado, ou, quanto menos. (ii) sobrestado até o julgamento final do
processo de crédito, de forma que ambos sejam julgados conjuntamente.
(...)
Fica claro, portanto, que nada obstante a prolação de decisão da DRJ07, o processo
deverá ser apenso, ou quanto menos, sobrestado, até resolução em definitiva da discussão
travada no processo no. 10880.905172/2016-32.
(...)
Portanto, em observância à legislação e jurisprudência que tratam do tema, é patente a
necessidade de unificação dos julgamentos dos processos postos em comparação, seja por
meio da reunião destes autos do processo de crédito, ou, quanto menos, até o
encerramento do contencioso administrativo instaurado para a validação do crédito
indicado pela Recorrente.
II.h) – Posicionamento do Supremo Tribunal Federal- STF pela improcedência da Multa
Isolada- RE no 796934
14. Por fim, ainda que seja defeso, na seara administrativa, declarar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma, é importante destacar que a matéria em
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

testilha já foi alvo de análise pelo Supremo Tribunal Federal- STF que, em sede de
repercussão geral, proferiu, nos autos do RE no. 796.939, o seguinte posicionamento:
(...)
Sabe-se que o posicionamento acima não é definitivo pois, o julgamento do RE no.
796.939 foi interrompido por pedido de vista e, agora, será retomado em 18/11/2021,
conforme indicado no extrato anexo (doc. 2).
Ainda, assim, caso o posicionamento do STF pela inconstitucionalidade da multa isolada
seja mantido, com julgamento definitivo do RE no. 796.939, tal entendimento deverá ser
aplicado ao caso vertente, nos termos do disposto no art. 62, § 1o, alínea b, do
Regulamento Interno do CARF:
(...)
Portanto, ainda que os argumentos acima já sejam suficientes para cancelar o auto de
infração, ele deve ser afastado- outrossim e na pior das hipóteses- pelo posicionamento a
ser firmado nos autos do RE no. 796.939, em sede de repercussão geral, quanto à
inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, único fundamento legal da
imposição da pena ora combatida, o que impõe a reforma do v. acórdão também sob este
prisma.
III- O PEDIDO
15. Diante de todo exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso
voluntário, reformando se integralmente o v. acórdão recorrido para que seja cancelada a
a notificação de lançamento em exame, em razão da ilegitimidade da cominação da multa
isolada no caso concreto.
16. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se a suspensão ad exigibilidade
do lançamento ora questionado até o julgamento final do processo administrativo no.
10880.905172/2016-32 (processo de crédito), ou, ao mesmo, seja mantido o apensamento
do caso em tela ao referido processo”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 63.972,75, referente à não homologação de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

compensação tratada no processo de crédito no. 10880.905172/2016-32, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Ilegalidade do Auto de Infração, lavrado sem exigibilidade suspensa

A Recorrente pleiteia a nulidade do lançamento em razão da ilegalidade do auto
de infração, lavrado enquanto suspensa a exigibilidade. Pugna ainda, que o presente processo
deveria ser suspenso até o julgamento final do processo no. 10880.905172/2016-32, em
decorrência da prejudicialidade entre o referido processo e a multa aplicada, tratada nos
presentes autos.
Cabe destacar, que a Lei no 9.430/96 não condicionou a aplicação da multa isolada
ao término do processo administrativo em que se contesta a não homologação das compensações
declaradas pela Contribuinte.
Desta feita, a imposição da multa de ofício em comento independe da situação
processual das referidas compensações não homologadas, basta que se verifique a situação fática
da não homologação, para que se configure o seu fato gerador, consoante dispõe o § 17 do artigo
74 da Lei no. 9.430/96.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Improcedência da Multa Isolada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Da Dupla Penalidade

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a impossibilidade de aplicação de duas penalidades para uma única conduta, vez que a
cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os mesmos fatos imputados
a mesma é ilegal.
Pois bem.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.

Sobrestamento
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10880.905172/2016-32.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10880.905172/2016-32,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738109/2019-13

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 201
DF CARF MF
Original